Tribunal: TJSP
Processo: 1017987-95.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma da r. sentença. DESCABIMENTO: Comprovação do débito que deu causa à negativação. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a cobrança. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma da r. sentença. DESCABIMENTO: Comprovação do débito que deu causa à negativação. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a cobrança. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação. IMPOSSIBILIDADE: A parte autora insurgiu-se contra o débito de forma genérica e o réu comprovou a origem da dívida cobrada. Presença dos requisitos necessários para a condenação do autor. Má-fé configurada.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017987-
95.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante WHELLISON FERREIRA
DA
CRUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CLUB
ADM
CART
(MARISA/CRED21/SAX).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-95.2018.8.26.0068 -Voto no 26231
2
VOTO No
26.231
A.C. No
1017987-95.2018.8.26.0068 - BARUERI
APTE:
WHELLISON FERRREIRA DA CRUZ
APDO:
CLUB ADM CART
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de
inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção
ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma da r.
sentença. DESCABIMENTO: Comprovação do débito que deu
causa à negativação. A falta de notificação não invalida a cessão
do crédito e nem a cobrança. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação.
IMPOSSIBILIDADE: A parte autora insurgiu-se contra o débito
de forma genérica e o réu comprovou a origem da dívida cobrada.
Presença dos requisitos necessários para a condenação do autor.
Má-fé configurada.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 187/190, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória
por danos morais movida por Whelisson Ferreira da Cruz contra Club Adm
Cart, condenando o autor ao pagamento de multa de 1% do valor da causa
por litigância de má-fé, bem como a indenizar a ré dos prejuízos porventura
sofridos em razão da sua conduta, nos termos do art. 81 do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado também ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-95.2018.8.26.0068 -Voto no 26231
3
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da causa, devendo ser observada a gratuidade
processual.
O autor apela a fls. 192/228 sustentando que não é o
titular do cartão de crédito que embasou a inscrição do seu nome. Afirma que
não basta o fato dos seus dados serem iguais aos do registro e que fraudes
como esta são perpetradas todos os dias. Insurge-se contra a condenação em
litigância de má-fé. Alega que pugnou pela realização de prova pericial
porque as assinaturas são divergentes, assim como a foto do estelionatário.
Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 242/251.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O autor fundamentou a ação na indevida inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso lhe causou danos
morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da ré
em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se ao
autor a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-95.2018.8.26.0068 -Voto no 26231
4
de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei, que o
critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova. E a
inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do juízo
dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações do
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Observa-se da inicial que o autor insurge-se contra a
inscrição de forma genérica, alegando que “a negativação se consiste no
apontamento negativador que o autor não deu causa”.
No entanto, os documentos apresentados pela ré
comprovam que o débito cobrado refere-se à dívida de cartão de crédito
vinculado à Marisa Lojas S/A (fls. 138/143).
Cabe observar que a assinatura constante do contrato de
fls. 138/140 é semelhante àquela da procuração de fl. 18 e as imagens de fls.
20 e 131 também são semelhantes.
Além disso, eventual dúvida poderia ter sido dirimida na
audiência preliminar, mas o apelante insurgiu-se contra a sua realização logo
na petição inicial (fl. 5).
Ressalte-se ainda que sequer foi apresentado um boletim
de ocorrência para demonstrar eventual perda ou furto de documentos
pessoais e ocorrência de fraude com sua utilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-95.2018.8.26.0068 -Voto no 26231
5
Além disso, a falta de verossimilhança das alegações do
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia ao autor
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto
no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
Por outro lado, a ré demonstrou que o débito refere-se a
contrato de cartão de crédito vinculado à Marisa Lojas S/A e administrado
por Club Administradora de Cartões de Crédito S/A (fl. 138/154).
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome do apelante
nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício regular
de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato ilícito
algum praticado pela ré.
A penalidade por litigância de má-fé é caracterizada pela
conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba, maldosa,
com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte contrária. Sua
ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
A pretensão deduzida na inicial, além de não ter
encontrado respaldo nas provas, contraria os fatos demonstrados no processo,
de modo que é flagrante a litigância de má-fé por ter o autor alterado a
verdade dos fatos.
O apelante alterou a verdade dos fatos pleiteando a
declaração de inexistência de débito que contraiu, como demonstram os
documentos apresentados nos autos.
A conduta do recorrente ofende os princípios da boa-fé e
da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-fé que foi
corretamente aplicada.
Sendo assim, restou configurada a litigância de má-fé do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017987-95.2018.8.26.0068 -Voto no 26231
6
Em casos semelhantes já se pronunciou esta Col. Corte:
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c Indenização por
danos morais. Conta corrente. Contratação de cartão de crédito.
Nome da Autora levado ao cadastro de inadimplentes.
Negativação devida. Cartão contratado pela Autora, que não
demonstrou não ser sua a dívida lançada nos cadastros de
proteção ao crédito, bem como a utilização do mesmo.
Inexistência de ilicitude pelo Réu. Alegações genéricas da Autora
que foram afastadas pela demonstração da origem do débito. Não
caracterização do dano moral. Ação declaratória julgada
improcedente
e
procedente
a
reconvenção.
Honorários
sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00, observada a
gratuidade processual concedida à Autora (art. 85, § 11, do CPC).
Sentença mantida e impostas as penas da litigância de má fé.
Recurso não provido.” (A.C. no 1005764-34.2014.8.26.0462, Rel.
Des. JOÃO PAZINE NETO, 37a Câmara de Direito Privado).
Desse modo, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR